Tribunal: TJMT
Processo: 1020860-85.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020860-85.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOAO VALDIVINO DE ALMEIDA - CPF: 991.353.961-72 (RECORRIDO), MARIA DOMINGAS DE ALMEIDA - CPF: 459.479.611-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRACINDA NUNES DE ALMEIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA MULHER
. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. CITAÇÃO POR EDITAL. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA PRISÃO CAUTELAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES NÃO SUBMETIDO AO CRIVO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I.
Caso em exame
:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em desfavor do recorrido, denunciado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41) e do delito de ameaça (art. 147 do CP), com incidência da Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/06).

O Ministério Público fundamenta seu pedido no descumprimento das medidas cautelares impostas e na alegação de que o recorrido estaria em local incerto, justificando a prisão para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

II.
Questão em discussão
:

A controvérsia cinge-se a duas questões: (I) saber se a prisão preventiva pode ser decretada apenas com base na não localização do recorrido, citado por edital; e (II) se o descumprimento de medidas cautelares impostas deve ser analisado pelo Tribunal, em sede recursal, sem apreciação prévia pelo Juízo singular.

III.
Razões de decidir
:

1. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que a mera citação por edital, em razão de o acusado encontrar-se em local incerto, não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, pois a ausência de localização não implica presunção de fuga.

2. No que tange ao descumprimento das medidas cautelares, não cabe ao Tribunal sua análise inicial, sob pena de supressão de instância, devendo tal pedido ser submetido ao Juízo de primeiro grau.

IV.
Dispositivo e tese
:

Pedido conhecido em parte. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A citação por edital, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva. 2. A análise do descumprimento das medidas cautelares deve ser primeiramente submetida ao Juízo singular, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Penal, art. 312 e art. 366;

Decreto-Lei n° 3.688/41, art. 21;

Código Penal, art. 147;

Lei n° 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, N.U

1020385-32.2024.8.11.0000
,
Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 2
0
/0
8
/2024
;

AgRg
no RHC n. 167.473/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 06/03/2023;

TJMT, N.U 1008203-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, julgado em 23/04/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

interpost
o
pelo
Ministério Público

contra a
decisão
prof
erida pelo Juízo da
1
ª Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis
/MT
, no bojo da Ação Penal nº
1031575-17.2023.8.11.0003
que
indeferi
u

o
pedido de prisão preventiva
.

Nas razões recursais, o

Ministério Público

alegou que a prestação jurisdicional depende da prisão cautelar
, sob o
argumento
de
que os
pressupostos e requisitos da prisão preventiva
são claros e
se acham
baseados no auto de prisão em flagrante 1028951-92.2023.8.11.0003, na ocultação e na dissimulação dele para não ser localizado, na conveniência da instrução criminal
e
na aplicação do
ius
puniendi
,
com
fulcro

n
o
art. 312 do CPP

(id.
229977161 - págs. 199/205
).

Em contrarrazões,
a Defesa
opinou
pelo

improvimento do recurso
,
fundamentando
que não há qualquer contemporaneidade apta a justificar a prisão, tendo em vista que os fatos ocorreram em setembro de 2023

(
id.
229977161 - págs. 207/210
).

O Juízo singular
em oportunidade de retratação
, manteve a decisão

(
id.
229977161 - págs. 211
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça

manifestou
pelo
provimento

do recurso
(id.
214119154
), sintetizando com a seguinte ementa:

Recorrido denunciado nas penas dos art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41 e no art. 147 do CP (contra duas vítimas) com incidência da Lei n° 11.340/06 – Prisão preventiva indeferida – Recurso ministerial – Pugna pela decretação da prisão cautelar – Pleito procedente –Recorrido considerado foragido – Motivo que autoriza a segregação cautelar por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal –
Pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

Como visto,
o Ministério Público do
Est
ado
de Mato Grosso, por meio de recurso em sentido estrito, busca a reforma da decisão, para que seja deferid
o

o pedido de prisão preventiva em desfavor do recorrido
.

Exsurge dos autos que, ao conceder a liberdade provisória ao recorrido, o magistrado singular
, em audiência de custódia,
impôs medidas cautelares diversas à prisão, dentre elas:
a) juntar comprovante de endereço
atualizado
; b) comunicar eventual mudança de endereço
.

Posteriormente,
o Ministério Público ofereceu denúncia, dando
o recorrido
como incurso
pela prática, em tese, da contravenção penal de vias de fato (contra a genitora) e pelo delito de ameaça (contra a irmã), com incidência da Lei Maria da Penha.

O

Ministério Público requereu a citação por edital, bem como
,
a prisão preventiva do réu, com fundamento no art. 366 do CPP.

O Juízo
a quo
, ao fundamentar a decisão que indeferiu o pleito ministerial,
justificou que a citação por edital não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva
. Vejamos exce
rto da decisão:

“
Outrossim, convém destacar que o STJ, por meio de seu boletim de teses divulgado em 15/04/2015, item 6, encontrado em www.stj.jus.br, assevera que “A citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga.”, inclusive, em consonância com remansosa jurisprudência acerca do assunto.

Dessa forma, indefiro o pleito ministerial, no tocante à decretação da prisão preventiva do acusado
.
(decisão - id.
229977161 - pág. 196
)
”

Posta a situação fática, passo a análise do mérito.

Verifico dos autos que, em juízo, o Ministério Público requereu a
prisão do recorrido com fulcro no artigo 366 do CPP
. Em sede de recurso, pleiteou a
prisão prevent
iva do recorrido ante o descumprimento das medidas cautelares diversas à prisão
.

É pacífico o entendimento que não se deve decretar a prisão preventiva
tão somente
por causa de intimação por edital.

Nesse sentido, colaciono entendimento
jurisprudencial

aplicável
ao caso:

“
1. (...).

2.
A jurisprudência do STJ indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, citado por edital
, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar.

3.
(...).
” (N.U 1020385-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

“
1. (...).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "'
é firme ao assinalar que a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório
, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria
evadido.[...]
' (
AgRg
no RHC n. 167.214/TO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022,
DJe
de 6/10/2022)" (
AgRg
no RHC n. 167.473/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023).

3. (...). (
AgRg
no RHC n. 189.155/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 26/6/2024.)

Desta forma, descabe falar em decretar a prisão porque o recorrido foi citado por edital.

No que concerne
ao pleito de decretação da prisão pelo descumprimento das medidas cautelares diversas à prisão,
este
não foi submetido à análise do juízo de origem, de modo que a apreciação diretamente neste Tribunal de Justiça poderá caracterizar supressão de instância.

Em situações tais, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“Não se conhece do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar,
tendo em vista que a matéria deve, primeiro, ser submetida ao crivo prévio do Juízo singular, sob pena de supressão de instância
, e, sobretudo, porque não visualizado de plano, indene de dúvidas, que a paciente preenche todos os requisitos necessários para o beneplácito.”
(N.U 1008203-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Por todo exposto, em
dis
sonância do parecer

da Procuradoria-Geral de Justiça
,
conheço em parte o Recurso em Sentido Estrito
e, nessa extensão
,
N
E
GO
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024